Tribunal: TJSP
Processo: 0051266-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva.
2-) Coacusado beneficiado com a liberdade provisória, a despeito passagem anterior por tráfico. Artigo 580 do Código de Processo Penal aplicável à hipótese.
3-) Ordem concedida, ratificada a medida liminar.